Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713655-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE LIMA MOREIRA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO PRIVÉ LAGO NORTE I - ETAPA 3, MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, tendo em vista a ausência do número da GRU nos comprovantes de pagamento (ID 53673176 e 53673177, e ID 53673204 e 53673206). Assim, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027